Tribunal: STF
Processo: HC 241188
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegada inépcia da denúncia. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de E.H.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 903.799/ES (evento 9).



    O paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal (evento 7, fls. 66-75).



    No presente writ, a Defesa pleiteia o afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta a inépcia da denúncia, porquanto genérica, tendo em vista que “o parquet apenas reproduziu o tipo penal abstrato do artigo 217-A do CP (“praticou ato libidinoso’), o que afronta o CPP, a CF e todos os ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais acerca da necessária descrição do fato delituoso praticado pelo paciente e suas circunstâncias.” Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente o writ impetrado contra decisão monocrática de relator que indeferiu medida de urgência em habeas corpus originário, quando não evidenciada teratologia ou ilegalidade manifesta. 



    2. No caso, o Desembargador relator do writ originário simplesmente constatou a ausência dos pressupostos autorizadores da medida liminar requerida. E nisso não há nenhum constrangimento ilegal. 



    3. Agravo regimental improvido”



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte ao negar provimento ao agravo regimental defensivo (Súmula 691/STF). Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual.



    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, porquanto “Ao analisar a inicial acusatória, verifico que encontram-se preenchidos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal (...). Ademais, somente é cabível a concessão da medida liminar em habeas corpus quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos, sobretudo porque a decisão que recebeu a denúncia encontra-se devidamente fundamentada.”. (evento 6).



    O ato dito coator, por sua vez, ressaltou “como bem destacou a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, na decisão ora impugnada, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. No que tange especificamente aos fundamentos da custódia cautelar, vale registrar que a questão nem sequer foi apreciada na origem e sua análise configuraria supressão de instância (fl. 312).”.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator